Tribunal: TJSP
Processo: 1017001-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de determinar-se a reinclusão do impetrante no regime de assistência médica prestada pela Cruz Azul, com possibilidade de indicação de dependentes. Inadmissibilidade de imposição de óbice à reinscrição do servidor apenas em decorrência de ter se desvinculado anteriormente desse

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de determinar-se a reinclusão do impetrante no regime de assistência médica prestada pela Cruz Azul, com possibilidade de indicação de dependentes. Inadmissibilidade de imposição de óbice à reinscrição do servidor apenas em decorrência de ter se desvinculado anteriormente desse sistema. Inexistência de vedação legal ao acolhimento da pretensão desse autor. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.